Tribunal: TJSP
Processo: 1056515-38.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS A VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMETO COMERCIAL. Responsabilidade civil contratual. Contrato de depósito. Teoria da guarda – dever de vigilância. Risco do negócio. Dever da requerida de indenizar os prejuízos materiais causados ao autor – Súmula 130 do STJ – Sentença mantida, com majoração dos honorários devidos pelo

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS A VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMETO COMERCIAL. Responsabilidade civil contratual. Contrato de depósito. Teoria da guarda – dever de vigilância. Risco do negócio. Dever da requerida de indenizar os prejuízos materiais causados ao autor – Súmula 130 do STJ – Sentença mantida, com majoração dos honorários devidos pelo apelante para 15% sobre a condenação (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.